Tribunal: CARF
Processo: 13964.000647/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000647/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.797 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
MACHADO TRANSPORTES COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para o
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados que justificaram o desatendimento registrado em 30.07.2007, e-fls. 28-29:
Com fundamento no parágrafo 6o do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006 , e no artigo 8o da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de
2007, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar pelo Simples
Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões): [...]
- Atividade econômica vedada: 4921-3/02
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal em região metropolitana
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
VI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000647/2007-70
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000647/2007-70

A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme disposto
nos arts. 5o , 15, 17 e 23 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no voto
condutor do Acórdão da 4a Turma DRJ/FNS/SC no 07-22.291, de 19.11.2010, e-fls. 31-33:
Note-se que o enquadramento em determinado código CNAE junto ao seu
cadastro de atividades é de responsabilidade da própria contribuinte. Em se tratando
de um enquadramento equivocado, o mínimo que poderia fazer a contribuinte era
promover a alteração contratual limitando a sua atividade ao transporte rodoviário
municipal, para o qual sempre existiu um código próprio, e, conseqüentemente, o seu
código de atividades no CNPJ.
Somente após este procedimento, poder-se-ia considerar os indícios de verdade
em suas afirmações relativas ao ano de 2007 e demais documentos para os fins de
inclusão ao Simples Nacional desde o seu início.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.01.2011, e-fl. 35, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.10.2011, e-fls. 51-52, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Ocorre que esta empresa desde a sua constituição, que se deu no dia 02 de maio
de 1.985, sempre exerceu atividade de TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO
DE PASSAGEIROS COM ITINERÁRIO FIXO MUNICIPAL, e até o dia de hoje
vem exercendo essa atividade, prova disso são as copias do contrato social e de todas
as demais alterações que foram encaminhadas junto com aquele pedido, e também
outra prova que existe a favor da empresa, é que esta empresa era OPTANTE PELO
SIMPLES FEDERAL, e ainda demonstraremos mais duas provas que deixarão bem
claro a vocês que a impossibilidade de opção pelo SIMPLES NACIONAL se deu
única e exclusivamente por erro da RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Encaminharemos em anexo cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica —
CNPJ autenticada, onde consta que esta empresa exercia atividade compatível com a
opção pelo SIMPLES NACIONAL, encaminharemos também cópia de um espelho da
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, emitido na agencia de Tubarão/SC no dia 03 de
outubro de 2010, onde fica claro que a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, fez a
alteração de atividade de oficio, e esse ato está prejudicando as atividades da empresa.
Vejamos o que a RECEITA FEDERAL DO BRASIL fez de oficio. Conforme
cópia da tabela de eventos, o código 228, indica alteração do código de atividade
econômica principal, este foi substituído pelo código 244 (V.1.0-CS), esta alteração
foi feita de oficio no dia 02 de setembro do ano 2.000, em urna alteração da versão do
sistema CNAE da RECEITA FEDERAL DO BRASIL. No entanto só conseguimos
esta prova graças ao auxílio de dois senhores que trabalham nesta repartição e que nos
auxiliaram, pois das demais vezes que tentamos conseguir provas a este respeito, não
obtivemos sucesso.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000647/2007-70

Deste modo fica claro mais uma vez o erro cometido pela RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, e não da Empresa Machado. No entanto a RECEITA mesmo
tendo errado não aceitou corrigir o erro, alegou que isso só seria possível mediante
uma alteração contratual da atividade da empresa Machado, deixando assim a empresa
impossibilitada optar pelo SIMPLES NACIONAL.
Solicito mais uma vez o enquadramento retroativo no SIMPLES NACIONAL
da
empresa
denominada
MACHADO
TRANSPORTES
COLETIVO
DE
PASSAGEIROS LTDA ME, no período que compreende 01 de julho de 2007 à 31 de
dezembro de 2010, uma vez que esta além de não ter cometido nenhum erro que
tomasse impossível sua opção pelo SIMPLES NACIONAL, ainda vem recolhendo
seus tributos pelo sistema SIMPLES NACIONAL. Deste modo se os julgadores deste
vez deferirem o pedido, será evitado uma seqüência de aborrecimentos, como
pagamento de impostos e de contribuições em outra modalidade, e solicitar restituição
das que foram pagas nesta modalidade, entre outros aborrecimentos.
No que concerne ao pedido conclui que:
Sendo o que temos para o momento, solicitamos Vossa atenção e apreço.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta não expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, a
autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra
a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O
recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art.
33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000647/2007-70

sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 07.01.2011, e-fl. 35, e apresentou o recurso voluntário em 20.10.2011, e-
fls. 51-52, fato este confirmado no Despacho e-fl. 84. O recurso voluntário foi apresentado após
findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva da petição e assim a decisão de
primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na esfera
administrativa.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital